Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. FATO POSTERIOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM 2/3. ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, além de corroboradas por outras provas. 1.1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato e o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência contra a vítima, em situação de violência doméstica.
2. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas, de que deveria abster-se de manter contato com a ofendida, mas que, mesmo assim, consciente e voluntariamente, se aproximou e manteve contato com a vítima, por duas vezes, resta configurado o crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei 11.340/06).
3. Não há que falar em atipicidade da conduta, pois, ciente de medida protetiva que o proibia de se aproximar e manter contato com a vítima, o réu foi à residência dela, tendo sido acionada a polícia, que o prendeu, em flagrante delito, ainda na porta da casa dela. Em outra oportunidade, ciente das medidas protetivas, o réu foi ao local de trabalho da vítima, sendo preso em flagrante próximo ao trabalho dela.
4. Não serve para configurar reincidência condenação definitiva referente a fato posterior ao descrito nos autos que se se analisa.
5. Devidamente reconhecida a confissão do réu, mostra-se descabida a redução da pena em 2/3 (dois terços), em analogia à delação premiada, porque não se vislumbra quaisquer lacunas legislativas entre esses dois institutos, que possuem naturezas jurídicas e requisitos totalmente distintos. Além disso, o reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima. Valor reduzido, em conformidade com as peculiaridades do caso.
7. Compete ao Juízo das Execuções Penais a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.